Tribunal: TJBA
Processo: 8065520-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065520-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: JASMIM CAROLINA MARQUES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação cível. Plano de saúde. Rescisão unilateral por inadimplência sem notificação prévia. Danos morais. Indeferida a apelação.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença da 20ª Vara de Relações de Consumo de Salvador (BA), que tornou definitiva tutela antecipada e condenou a operadora à manutenção do plano de saúde, além de pagamento de R$4.000,00 a título de indenização por dano moral, acrescidos de correção monetária (SELIC desde a publicação) e juros de mora (Súmula 362/STJ, desde a citação).

II. Questão em discussão
2.
A questão em discussão consiste em saber se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência sem prévia notificação configura abuso contratual e enseja dano moral.

III. Razões de decidir
3.
Contrato de saúde possui natureza de trato sucessivo e é regido pelas normas consumeristas (arts. 2º e 3º do CDC), cabendo respeito ao princípio da informação e à boa-fé objetiva (arts. 6º, III, e 46 do CDC).
4.
A Lei 9.656/1998, art. 13, §único, exige inadimplemento superior a 60 dias e notificação até o 50º dia; ausência desta fere normas de ordem pública, sendo ônus da operadora comprovar a notificação.
5.
O cancelamento unilateral sem notificação prévia constitui ato ilícito que configura dano in re ipsa, especialmente quando afeta consumidor em tratamento de saúde, ensejando indenização moral (§ 14 do CDC).

IV. Dispositivo e tese
6.
Apelação conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados para 17%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde sem prévia notificação constitui abuso contratual e gera dano moral; 2. Para majorar honorários recursais, exige-se provimento não concedido e condenação originária, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III; 46; 14; Lei 9.656/1998, art. 13, § único; CPC, arts. 1.012, §1º, V; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1352737/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 13/11/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS,
pelos motivos expostos no voto do Relator.